Tribunal: TJDFT
Processo: 0714098-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. A autora/apelante não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial para juntar aos autos os documentos que comprovassem sua hipossuficiência (extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declaração de imposto de renda, todos dos últimos três meses), tampouco demonstrou gastos extraordinários que comprometeriam substancialmente sua a renda. Preclusa a juntada desses documentos em grau recursal, porque não observada a regra estabelecida no art. 435 do CPC.
3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o beneplácito.
4. Intimada a recolher as custas iniciais após o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, a apelante não se manifestou, transcorrendo in albis o prazo.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito é decorrência lógica do cancelamento da distribuição ante a ausência do devido recolhimento das custas iniciais, conforme os arts. 290 e 485, IV, ambos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.